Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-16.1996.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000132-16.1996.8.11.0002
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: TREZT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME
Vistos etc.
Proceda-se à intimação da parte recorrida no endereço declinado pelo recorrente Id 107805485, mediante as formalidades de estilo
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora